Tribunal: TJES
Processo: 5000562-74.2024.8.08.0036
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000562-74.2024.8.08.0036
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ELTON BRAZ BONANDI
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº:
5000562-74.2024.8.08.0036

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
ELTON BRAZ BONANDI

RELATOR:
JUIZ THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. SOLICITAÇÃO DE LIGAÇÃO NOVA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÁREA RURAL. RECUSA ADMINISTRATIVA DA CONCESSIONÁRIA. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE POSSE/PROPRIEDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 67 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 1.000/2021 DA ANEEL. DIVERGÊNCIA CADASTRAL ENTRE O CONTRATO DE COMPRA E VENDA E O CERTIFICADO DE CADASTRO DE IMÓVEL RURAL (CCIR). EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO OU CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL AFASTADO. LIGAÇÃO EFETIVADA POR FORÇA DE DECISÃO LIMINAR. SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que confirmou a tutela de urgência (obrigação de ligar a energia elétrica) e condenou a concessionária ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00, em razão de negativa de ligação nova em propriedade rural.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, a inversão do ônus probatório não isenta o consumidor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

O fornecimento de energia elétrica submete-se às regras ditadas pela ANEEL. Nos termos do art. 67 da Resolução Normativa nº 1.000/2021, é lícito à concessionária exigir do consumidor a apresentação de documento que comprove a regularidade da propriedade ou posse do imóvel.

No caso concreto, restou evidenciada a quebra na cadeia dominial/possessória dos documentos apresentados pelo consumidor à concessionária: o Contrato de Promessa de Compra e Venda aponta terceiros como vendedores , ao passo que o CCIR (Certificado de Cadastro de Imóvel Rural) da mesma área encontra-se registrado em nome de pessoa estranha ao negócio jurídico.

A recusa administrativa em proceder à ligação da unidade consumidora, baseada na inconsistência documental, configura exercício regular de direito da concessionária, cujo dever é observar a regularidade da ocupação do solo e afastar a ocorrência de ligações clandestinas ou em áreas com restrição.

Inexistindo ato ilícito ou falha na prestação do serviço por parte da recorrente, afasta-se o dever de indenizar, impondo-se a exclusão da condenação por danos morais.

Por outro lado, tratando-se a energia elétrica de serviço de caráter essencial à dignidade humana, e tendo a concessionária comprovado o cumprimento da tutela de urgência com a efetiva ligação do padrão no imóvel, deve ser mantida a obrigação de fazer, consolidando-se a situação fática pelo provimento jurisdicional.

Recurso conhecido e parcialmente provido
, para reformar a sentença de e julgar improcedente o pedido de danos morais, mantendo-se a obrigação de fazer. Sem custas e honorários, face ao êxito recursal.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Muqui , que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para confirmar a tutela de urgência (obrigação de ligar a energia elétrica) e condenar a concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Em suas razões recursais, a concessionária alega que não houve recusa arbitrária, mas sim o condicionamento da ligação à apresentação da documentação exigida pela Resolução Normativa nº 1000/2021 da ANEEL, visando verificar a regularidade fundiária e ambiental. Pugna pela reforma da sentença para afastar a condenação em danos morais ou, subsidiariamente, a sua redução.

A parte recorrida apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da sentença, sob o argumento de que a rede pública já passava no local e que as exigências ambientais seriam descabidas.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO DO RELATOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A controvérsia cinge-se em verificar a legalidade da recusa administrativa da concessionária em efetivar a ligação de energia elétrica na propriedade rural do recorrido, bem como a configuração de danos morais passíveis de indenização, fixados na origem em R$ 5.000,00.

A relação estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor. Todavia, a inversão do ônus da prova não exime a parte autora de demonstrar, minimamente, os fatos constitutivos de seu direito, notadamente a regularidade de sua solicitação administrativa.

Analisando detidamente o conjunto probatório carreado aos autos, assiste razão à concessionária recorrente no que tange ao afastamento da condenação por danos morais.

O fornecimento de energia elétrica, conquanto seja serviço público essencial, está submetido a rígidas normas regulatórias fixadas pela ANEEL, em especial a Resolução Normativa nº 1.000/2021. O artigo 67, inciso II, alínea "IX", da referida norma, impõe ao consumidor a apresentação de documento que comprove a propriedade ou posse regular do imóvel em que se localizam as instalações.

A exigência documental por parte da concessionária não configura mera burocracia, mas sim um dever legal para atestar a regularidade da ocupação do solo e a ausência de restrições ambientais, prevenindo ligações irregulares pelas quais a distribuidora pode responder solidariamente.

No caso em tela, verifica-se uma patente divergência na cadeia dominial apresentada pelo autor. A Promessa Particular de Compra e Venda anexado aos autos aponta que o recorrido (Elton Braz Bonandi) adquiriu a área rural ("Fazenda Santa Rita") dos senhores Paulo Ferri Pessini e Marcia Jamilia Peixoto. Entretanto, o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) da mesma área encontra-se registrado em nome de um terceiro estranho à referida relação contratual, o Sr. Marcos Monteiro Lobato Lemos.

Diante de tal inconsistência documental, a negativa da concessionária em proceder à ligação da energia na via administrativa caracterizou-se como um
exercício regular de direito
, e não uma conduta ilícita, arbitrária ou desidiosa. A empresa agiu nos estritos limites de sua competência regulatória ao condicionar o serviço à escorreita comprovação da regularidade da posse.

Inexistindo ato ilícito ou falha injustificada na prestação do serviço por parte da recorrente, não há que se falar em responsabilização civil e, por conseguinte, deve ser extirpada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. O entrave enfrentado pelo consumidor consubstancia-se em vicissitude burocrática decorrente da irregularidade de seus próprios documentos, o que não atinge direitos da personalidade a ponto de configurar dano moral indenizável.

Por outro lado, no que tange ao pleito de obrigação de fazer (ligação da energia), entendo que a r. sentença deve ser mantida. Em que pese a divergência documental constatada, a energia elétrica é bem de uso essencial à dignidade da pessoa humana. Ademais, a própria recorrente informou e comprovou nos autos que, em cumprimento à tutela de urgência deferida pelo Juízo
a quo
, a adequação do padrão e a ligação da energia foram devidamente executadas em campo no dia 11/10/2024. Assim, consolidada a situação fática, a confirmação da tutela é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença apenas para
JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais
, mantendo a sentença inalterada quanto à confirmação da tutela de urgência (obrigação de fazer).

Sem custas e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)